Tribunal: TJDFT
Processo: 0706078-44.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. AÇÃO DE DESPEJO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso e negou provimento à apelação interposta em ação de despejo, mantendo a validade do contrato de locação, a condenação ao pagamento de aluguéis vencidos e o afastamento das alegações de simulação e cerceamento de defesa. O embargante sustenta omissões e contradições quanto à análise de provas, à alegada coação, à ausência de propriedade formal do imóvel, à proporcionalidade dos encargos e à sucumbência recíproca, requerendo, ainda, o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) definir se os embargos de declaração têm caráter meramente protelatório, a justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material.
4. A via recursal dos embargos de declaração foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
5. Para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos de declaração, mesmo que rejeitados, se o tribunal superior reconhecer a existência de omissão, erro, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão mantido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 535, III, §§ 5o e 7o.